Tribunal: CARF
Processo: 10814.721036/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura uma vez apresentada impugnação ou manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, que determinam os limites do litígio.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Não há prescrição intercorrente no curso do processo administrativo fiscal, eis que a pretensão (de arrecadar) resta igualmente suspensa.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.721036/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.109 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura uma vez apresentada impugnação ou
manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas,
que determinam os limites do litígio.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo
ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Não há prescrição intercorrente no curso do processo administrativo fiscal, eis que
a pretensão (de arrecadar) resta igualmente suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (I) por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário na matéria não impugnada (legitimidade do agente de cargas) e
na matéria de índole constitucional; (II) por maioria de votos, em afastar a preliminar de
prescrição intercorrente, vencidos, nesse tópico, os Conselheiros Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins, que reconheciam a
ocorrência prescrição intercorrente; e, (III) no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor relativo ao tópico
(II) o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.721036/2013-32
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese que as informações sobre as cargas transportadas
foram informadas tempestivamente no Sistema Mantra.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e”
do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Acordam os membros da 17a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
exigido.

Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que
alega preliminarmente n nulidade do auto de infração, pois não teria sido solicitado nenhum
documento do Agente De Cargas que assinou o Termo de Ocorrência EVIG no 10/2013.
Alega ainda a ocorrência de prescrição intercorrente.
No mérito alega que as “companhias aéreas estão isentas de prestar” as
informações sobre remessas postais.
Sustenta que a multa aplicada afronta aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima, e preenche os demais
requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

1. Alegação ilegitimidade do agente de cargas

Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar aduzida que contesta a
legitimidade do agente de cargas representa inovação recursal, não tendo sido alegada em
impugnação e, portanto, logicamente preclusa, razão pela qual dela não conheço.

2. Prescrição intercorrente das multas

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

Alega-se a ocorrência de prescrição intercorrente e, sobre este aspecto, entendo
assistir razão à recorrente.
Conforme amplamente conhecido, em casos símiles, tenho adotado o
entendimento de que a Súmula CARF n. 11 não se aplica em caso de sanções não-tributárias,
conforme exemplifica a Declaração de Voto colacionada ao processo n. o 10711.723448/2013-
65, acórdão no 3401-009.906.
Reproduzo, abaixo, a íntegra do artigo escrito por este relator em coautoria com a
Juíza Federal Vera Lúcia Feil, publicado em 01/11/2022 na revista eletrônica Conjur e
disponível neste link:
A prescrição intercorrente administrativa se aplica no curso da persecução
punitiva do administrado diante da omissão do Estado que, ao se quedar inerte,
deixa de decidir ou julgar a pretensão resistida, fulminando o direito material
em disputa (§1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999), não aplicável apenas aos casos
de “infrações de natureza funcional” e “processos e procedimentos de natureza
tributária” (art. 5o).1
Em (1) primeiro lugar, quanto à abrangência, as multas aduaneiras são exigidas
em decorrência de ação ou omissão que importe inobservância das normas
aduaneiras (art. 673 do RA), ou seja, defluem do regular exercício do poder de
polícia consistente no controle e fiscalização sobre o comércio exterior
exercido pelo atual Ministério da Economia (art. 237 da CF/1988), como
reconhecido pela Receita Federal do Brasil (SC Cosit no 38/19) e pelo TRF da
3a Região (ApCiv no 0014692-08.2006.4.03.6100/SP).
Já as regras do CTN, por seu turno, aplicam-se apenas a créditos decorrentes
de obrigações tributárias (art. 113 CTN), como tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Rep no 1.407.182/PR). Diferentes são os seus
fundamentos de validade, seus objetivos normativos e seus respectivos âmbitos
de aplicação.
A natureza substantiva da sanção aduaneira não se altera pelo fato de ser
passível de inscrição em dívida ativa (art. 39, § 2o, da Lei no 4.320/64), “(...)
definida como tributária ou não tributária” (disposição textual do art. 2o da
Lei no 6.830/80), e muito menos por ser julgada pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (§3o do art. 23, Decreto-lei no 1.455/76, §1o do art. 60,
Decreto-lei no 37/66 e Art. 4o Ricarf).

1 Três leituras de aprofundamento sobre o tema: (i) FEIL, Vera Lúcia (juíza federal). Decisão (tutela de urgência)
proferida no Processo no 5055546-83.2022.4.04.7000/PR, que tramita na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do
Paraná. Curitiba/PR, 10/10/2022; (ii) DANIEL NETO, Carlos Augusto; RIBEIRO, Diego Diniz. A aplicabilidade da
prescrição intercorrente da Lei n. 9.873/1999 às multas aduaneiras - análise crítica dos argumentos do debate.
Direito Tributário Atual, São Paulo: IBDT, v. 50, p. 76-111, 2022; e (iii) BRANCO, Leonardo Ogassawara de
Araújo. Declaração de voto no Acórdão CARF no 3401-009.048, sessão de 29/04/2021, sob a relatoria do
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, fls. 60 a 112.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

Conforme definido no Recurso Especial (Resp) no 1.115.078/RS, de relatoria
do Ministro Castro Meira, e julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, o
âmbito de aplicação da prescrição intercorrente se restringe aos casos de ação
administrativa de natureza punitiva e caráter federal, restando excluídas as
ações não-punitivas, estaduais, municipais e tributárias.
Assim, os processos sancionatórios de natureza material não-tributária, entre os
quais se encontram aqueles que versam sobre multas aduaneiras, são regidos
tanto pelo Decreto no 70.235/72 (processo administrativo fiscal) como pelo §1o
do art. 1o da Lei no 9.873/99 (prescrição intercorrente).
Em (2) segundo lugar, o regime da Lei no 9.873/99 determina três situações,
com os seguintes prazos: (i) antes do procedimento: 5 anos para o início da
ação voltada a apurar o ilícito, sob pena de prescrição do exercício da pretensão
punitiva (art. 1o, caput), (ii) durante o procedimento: 3 anos para a conclusão
do processo administrativo instaurado para se apurar a infração administrativa,
sob pena de prescrição intercorrente (art. 1o, §1o).
As duas hipóteses tratam da perda de um direito potestativo e, portanto, de
índole decadencial (de caducidade), como corretamente asseverado pelo
Ministro Mauro Campbell no REsp no 1.102.193/RS, do que se conclui que, na
segunda hipótese, o mais correto seria se falar em decadência intercorrente.
Didático o Parecer AGU no 991-2009/PGF/PFE-Anatel ao esclarecer que, (i) na
primeira hipótese, o prazo é voltado à instauração do procedimento contado da
data da infração e, (ii) na segunda, pressupõe-se que ele já tenha se iniciado,
ainda que pendente de despacho ou julgamento, ou seja, na intercorrência do
processo.
Diversa é a previsão do prazo (iii) após a constituição do crédito: 5 anos para
exercício da pretensão executória, ou seja, a cobrança da multa aplicada em
virtude da infração cometida, de compleição tipicamente prescricional (art. 1o-
A, incluído pela Lei no 11.941/2009 – præscriptio temporis de cunho
liberatório do crédito).
Em (3) terceiro lugar, quanto à sua natureza, a prescrição intercorrente, a
prescrição e a decadência são institutos de direito material que,
processualmente, são tratados como preliminares de mérito (inciso II do art.
487, CPC/15), e cuja constatação implica coisa julgada material. Por este
motivo, o Decreto no 70.235/72 nada reporta a seu respeito: no campo
tributário, são regulados pelo CTN e, no caso das sanções administrativas
federais não-tributárias, pela Lei no 9.873/99.
A prescrição intercorrente tampouco é tratada em codificações processuais em
outras áreas: o direito civil a prevê no art. 206-A do Código Civil; o direito
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

criminal, no art. 110 do Código Penal. Mesmo o § 4o da Lei no 6.830/80 é regra
instrumental que não ousa se arvorar sobre o direito material: a Lei no
11.051/2004 se limitou a admitir a decretação de ofício da prescrição
intercorrente judicial, cujo fundamento de validade era e continua a ser o art.
174 CTN (Resp no 819.678/RS).
O Decreto-Lei no 37/66, por sua vez, dispõe sobre decadência (art. 139) e
prescrição (art. 140) de multas aduaneiras, restando ao § 1o do Art. 1o da Lei no
9.873/99 tratar especificamente da paralisação de processo administrativo por
prazo superior a 3 anos, na pendência de despacho ou julgamento.
Em (4) quarto lugar, ainda que o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 reporte a
“procedimento” administrativo, correto o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça de que o pressuposto para a sua aplicação é a existência de um
processo (Resp no 1.115.078/RS). Não bastasse a exposição de motivos da lei
apontar que as regras prescricionais impactam tanto processos quanto
procedimentos administrativos, a redação não deixa qualquer espaço para
dúvidas ao reportar à pendência de julgamento por 3 anos como antecedente
da norma, o que suscita necessariamente pretensão resistida.
Em (5) quinto lugar, a afirmação de que não poderia haver prescrição
intercorrente em razão da suspensão da exigibilidade do crédito não se
sustenta, como já decidiu o STJ (AgInt no AREsp no 1.148.931/SP e no REsp
no 1.115.078/RS), pois confunde as hipóteses acima descritas de (i) “pretensão
punitiva” (constituir a multa e, portanto, potestativa) com a (iii) “pretensão
executória” (cobrar a multa e, portanto, subjetiva), ambas com prazo de 5 anos.
A condição ou pressuposto para a própria existência da prescrição intercorrente
é que, no curso do processo administrativo, o crédito não seja exigível, pois,
caso o fosse, estaria em curso o prazo de 5 anos de prescrição da ação
executória. É o que o art. 1o-A esclarece: a pretensão executória (exigibilidade)
nasce justamente com o encerramento do processo administrativo.
Tais modalidades restaram esclarecidas já em 1982 pelo Supremo Tribunal
Federal, nos Embargos de Declaração no RE no 94.462/SP. Naquela
oportunidade, o Ministro Moreira Alves consignou: a marcha da prescrição
tributária se inicia apenas após a constituição definitiva do crédito tributário, e
o dies a quo (termo inicial) é o encerramento do processo administrativo.
Durante o curso do processo, não há decadência, pois já foi efetuado o ato de
lançamento, e nem prescrição, cuja contagem começará apenas com a
constituição definitiva do crédito, quando surge a pretensão executória (actio
nata). Não havendo nem uma, nem outra, como fica o contribuinte diante da
procrastinação do Estado? Nada pode fazer senão aguardar, no caso dos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

créditos tributários. Já, especificamente para multas não-tributárias federais a
partir de 1999, foi criado um instituto próprio.
Por este motivo, era e continua sendo correto dizer que não há prescrição
intercorrente administrativa para créditos de natureza tributária, pois,
como bem apontou o Ministro Moreira Alves naquela assentada, ausente a
previsão normativa específica, não sendo possível a interpretação extensiva ou
analógica do art. 174 CTN e, portanto, corretos os precedentes do STJ (como o
REsp no 840.111/RJ), do CARF (Acórdãos CARF no 104-19.980 104-19.410,
no 201-76.985, no 202-03.600, no 105-15.025, e no 203-02.815) e do TRF-3
(Processo no 000518-71.2018.4.03.6104, 11/12/2020).
Tais julgados, acertadamente, não reconhecem a existência da prescrição
intercorrente em processos administrativos em matéria tributária, ainda que
nenhuma valia tenham, na condição de precedentes, para multas não-tributárias
federais, motivo pelo qual não se aplica, para estes casos, a Súmula CARF no
11,2 que não pode perdurar como o totem ancestral do tabu da discussão sobre
a prescrição intercorrente administrativa. Passado o tumulto ruidoso dos nossos
dias, o debate nos parece que deva ser retomado investido de fé numa ciência
jurídica livre.3
Como esclareceu o STJ, a ausência de previsão legal de suspensão de
exigibilidade de crédito não tributário é colmatada por integração analógica do
art. 151 CTN (Resp no 1.381.254). Contudo, as multas aduaneiras não podem
ser objeto de execução enquanto perdurar a discussão administrativa em
virtude de previsão expressa do § 3o do art. 21 e art. 33 do Decreto no
70.235/1972 (§3o do art. 23 do DL no 1.455/1976, §1o do art. 60 do DL no
37/66), que estabelecem o efeito suspensivo das impugnações e recursos
administrativos, além da previsão específica do próprio art. 1o-A, da Lei no
9.873/99 que condiciona a execução à constituição definitiva do crédito.
Assim, não subsiste qualquer incompatibilidade entre o instituto da suspensão
da exigibilidade e o da prescrição intercorrente da pretensão punitiva; pelo
contrário, o primeiro é pressuposto de existência do segundo.

2 BRANCO, Leonardo. "Como se interpretam as súmulas administrativas em matéria tributária?", In: OLIVEIRA,
Ricardo Mariz de, SILVEIRA, Rodrigo Maito da, ANDRADE, José Maria Arruda de, et LEÃO, Martha Toríbio.
Anais do VII Congresso de Direito Tributário Atual. São Paulo: IBDT, 2021, p. 123 a 143. Disponível neste link. O
debate sobre a abrangência da Súmula CARF no 11 foi colocado no debate sob um novo olhar no artigo: DANIEL
NETO, Carlos Augusto, É hora de refletir sobre a Súmula no 11 do Carf, Consultor Jurídico - Conjur, p. 4,
17/02/2021. Disponível neste link.
3 Duas imagens: a primeira, do polêmico “Totem e Tabu” de Sigmund Freud de 1913; a segunda, do prefácio à 1a
edição da “Teoria Pura do Direito” de Hans Kelsen de 1934. FREUD, S. Totem e Tabu, Contribuição à história do
movimento psicanalítico e outros textos (1912-1914) São Paulo: Companhia das Letras , 2012. KELSEN, Hans.
Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1998
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

Em (6) sexto lugar, neste sentido a jurisprudência judicial dos Tribunais
Regionais Federais, a exemplo da 3a Região (TRF-3, Processo no
50027630420174000000, relatoria do Desembargador Federal Luis Antonio
Johonsom Di Salvo, julgado em 05/03/2021) e da 4a Região (TRF-4, Processo
no 5002013-95.2016.4.04.7203, Relator Desembargador Federal Francisco
Donizete,
julgado
em
28/08/2019;
e
Processo
no
5006066-
10.2020.4.04.7000/PR, Relator Desembargador Federal Roger Raupp Rios,
julgado em 28/08/2019).
Trata-se, igualmente, do posicionamento do STJ (AgRg no Ag 951568/SP,
Relator Ministro Luiz Fux, 22/04/2008; AgInt no REsp 1.857.798/PE, Relator
Ministro Gurgel De Faria, 01/09/2020), cabendo destaque, por sua atualidade,
ao Resp no 1.942.072/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
11/04/2022, e ao Resp no 1.902.571, Relator Ministro Herman Benjamin,
publicado em 01/07/2022, que aplicaram o posicionamento remansoso da Corte
no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente administrativa para sanções
não-tributárias federais, como é o caso das multas aduaneiras.

Acresça-se a este debate a consideração realizada em sessão a respeito de a lei
remeter a “procedimento” e não a processo, o que implicaria a aplicação da prescrição apenas ao
período anterior à instauração da fase contenciosa. Tal afirmação é equivocada.
Perceba-se que o legislador, no § 1o, ao estabelecer a regra de que o
procedimento parado por três anos sem “despacho” (o que poderia remeter a um procedimento
aduaneiro anterior a qualquer manifestação da contribuinte, contado a partir do termo de início
da fiscalização) ou “julgamento” (o que implica necessariamente um tipo específico de
procedimento, i.e., um processo com pretensão resistida), abre uma senda interpretativa mais
ampla. Deseja que a interação, com ou sem contencioso instaurado, caminhe sem inércia
superior ao interregno trienal. Assim, é possível se contemplar a seguinte hipótese: (a) a
autoridade aduaneira formula exigência com supedâneo no art. 47 do Decreto-Lei no37/1966,
permanecendo a tramitação do despacho aduaneiro sujeito à sua satisfação, e o importador
apresenta manifestação discordando de algum dos elementos que levaram à demanda objurgada
(classificação fiscal, peso da mercadoria, valor aduaneiro ou qualquer outro relevante para o
desembaraço). Caso o lançamento previsto no § 3o do art. 570 do Regulamento Aduaneiro leve
mais de três anos para ser concluído, opera-se a prescrição (na intercorrência do procedimento).
A correção do raciocínio deve ser reconhecida, sobretudo a se ter em vista que o procedimento
tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto, pela a apreensão de mercadorias,
documentos ou livros, ou pelo começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada, nos
termos do art. 7o do Decreto no 70.235/1972.
Contudo, será igualmente possível se cogitar da segunda hipótese: (b) uma vez
instaurada a fase litigiosa do procedimento (art. 14 da norma processual: “A impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”), o processo stricto sensu, é possível se
falar em pretensão resistida apta a gerar o “julgamento” a que se refere o legislador – observe-se
que o radical “julgar” sequer é mencionado entre os arts. 7o e 14. Assim, uma vez instaurado o
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

processo (espécie de um discurso racional procedimentalizado específico), deverá ser
reconhecida a prescrição (em sua intercorrência) caso não se profira despacho (conteúdo
decisório) ou julgamento (de pretensão resistida, necessariamente) no prazo de três anos.
Profilático se extremar, neste momento, processo e procedimento, questão já
envelhecida e engastada entre processualistas e administrativistas. Na lição de Cândido Rangel
Dinamarco, o processo é “(...) o efeito direto e imediato da demanda”,4 que implica “(...) uma
série de atos interligados e coordenados ao objetivo de produzir a tutela jurisdicional justa, a
serem realizados no exercício de poderes ou faculdades ou em cumprimento a deveres ou ônus
(...) é uma entidade complexa integrada por esses dois elementos associados – procedimento e
relação jurídica processual” (g.n.). Por outro lado, o procedimento “(...) é o elemento visível do
processo”5 e, assim, o contraditório, como participação e garantia, é instrumentalizado pelo
processo e, logo, o ato de julgar é uma específica decisão fundada que resolve o conflito de
interesses. Para Cássio Scarpinella Bueno, está-se diante da “(...) função do Estado destinada à
solução imperativa, substitutiva e com vocação de definitividade de conflitos intersubjetivos. O
exercício dessa atuação do Estado, contudo, não se limita à declaração de direitos, mas também
à sua realização prática, isto é, à sua concretização”6.
Não deve causar qualquer dificuldade se constatar que “procedimento” foi
utilizado pelo legislador na Lei no 9.783/1999 como gênero de discurso racional do qual o
processo é espécie, que, por seu turno, é conceito que organiza a sucessão de atos por meio de
um iter codificado por textos (Decreto no 70.235/1972, Lei no 9.784/1999, Código de Processo
Civil). E essa forma genérica de redação é ressoada em diversos momentos da legislação.
Ninguém terá dúvida sobre ser “processo” o momento a partir do qual há pretensão resistida. E o
teor do art. 14 do decreto de 1972 remete a procedimento: “(...) a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento”. Se a fase litigiosa é procedimento, como realizar a
separação dos institutos? Parte-se de um procedimento de fiscalização para um processo
contencioso, e aqui reside, como se sói saber, toda uma discussão respeitante à jurisdição
(voluntária ou contenciosa), mas o que importa para o deslinde do nó górdio interpretativo da
regra da prescrição intercorrente é que ambos são procedimentalizados. Assim sendo, o § 1o do
art. 1o é genérico, mas se torna claro ao dispor: “julgamento” ou “despacho” (típico ato distinto
de julgamento). Seja na fase procedimental por excelência, ou na sua manifestação como
processo, aplica-se o instituto. De fato, a disciplina do processo civil se espraia hoje a refletir
justamente sobre a centralidade do procedimento, como demonstra Maria Carolina Silveira
Beraldo:7
“A nenhum estudioso do direito processual civil é dado desconhecer que
essa disciplina da ciência jurídica passou, em sua linha evolutiva, por
três fases metodológicas fundamentais: sincretista, autonomista e
instrumentalista. Iniciando pela praxis, e tendo passado pelo chamado
período do procedimentalismo, o direito processual civil ganhou
densidade científica com a teoria da relação processual, o que se deve

4 DINAMARCO, Cândido R., Instituições de direito processual civil, 3a. ed., rev.atualizada e com remissões ao
Código civil de 2002. São Paulo: Malheiros Editores, 2003., p. 28.
5 Ibid. pp. 23-28.
6 BUENO, Cassio Scarpinella, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, 9a. São Paulo, SP, Brasil: Editora
Saraiva, 2018.
7 BERALDO, Maria Carolina Silveira, Processo e procedimento à luz da Constituição Federal de 1988 - normas
processuais e procedimentais civis, Tese de doutorado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São
Paulo, SP, Brasil, 2015., pp. 13-14.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

aos processualistas alemães, seguidos pelos italianos, estes a partir dos
estudos de Chiovenda.
É imperioso reconhecer, hoje, que é a evolução dessa mesma ciência que
permite aferir que é o procedimento - e não o processo - que avulta de
importância no desenho das técnicas procedimentais que garantam de
forma efetiva um processo civil tanto de celeridade como de resultados.
Analisando-se o histórico do direito processual civil, pretende-se
demonstrar que a evolução científico-conceitual deve mirar, uma vez
mais e agora, o procedimento, já que é dele que depende, em larga
medida a efetiva concretização do direito material”8 (g.n.).

A forma genérica vem a se espargir por diversas outras normas, como, v.g., o
próprio Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Não haverá
quem duvide que um julgamento de recurso voluntário ou de um recurso de ofício por parte de
turma ordinária de uma das Seções de Julgamento do CARF configure processo. Contudo, a
leitura do Título II do RICARF, que inicia com o art. 46, se vale do vocábulo “procedimento”. A
este respeito ainda, aponta-se para a leitura dos arts. 23 e 69-A da Lei n. 9.784/1999,9 que,
apesar de regular o processo administrativo fiscal, remetendo, inclusive, no caput do art. 23 aos
“atos do processo”, não se constrange em remeter a “procedimento”. E, para que não reste
qualquer dubiedade, a exposição de motivos da Lei no 9.783/1999, que trata justamente da
prescrição intercorrente, esclarece que ela se aplica a “(...) inquéritos e processos
administrativos iniciados muitos anos após a prática de atos reputados ilícitos” que a ação
punitiva do Estado objetiva apurar, “pendentes de julgamento ou despacho”, como se refere o §
1o do art. 1o:

8 Ibid.
9 Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na
qual tramitar o processo. Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo
adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração (...). Art.
69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que
figure como parte ou interessado: I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; II - pessoa portadora
de deficiência, física ou mental (...)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

Chega a ser curioso que tal questão sequer exista diante de tais argumentos,
salvo se o intérprete com eles se banhar nas frias águas do rio Léthê. Contra a acrimônia do
esquecimento, serve-se o fresco gole da rememoração ao se evocar a posição defendida pela
própria Administração, como se denota da leitura do Parecer AGU no 991/2009. No
documento, para que se atire a pá de cal sobre a consumição, a Advocacia Geral da União, ao
analisar especificamente o caso do instituto prescricional previsto na Lei no 9.873/1999,
identifica, em seu parágrafo 42, que “(...) o início do procedimento é elemento necessário, diante
da própria natureza da prescrição intercorrente, uma vez que esta se dá dentro do próprio
processo” (g.n.). E continua: “(...) a prescrição referida no dispositivo mencionado tem como
termo inicial o estado de paralisia do processo punitivo (...) a prescrição intercorrente apenas
incide se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, de modo que, caso seja praticado qualquer ato que corte o estado de paralisia do
processo, será iniciado novo prazo”. Não é mais possível, diante de tais argumentos, e diante de
tal parecer, persistir-se no erro de se compreender que a regra prevista na Lei no 9.873/1999 se
restrinja unicamente ao momento do procedimento, anterior à instauração do contencioso:
“46. É importante destacar que, para compreender o significado da
expressão "processo paralisado", bem como descobrir quais atos
afastariam esse tipo de situação (cortariam o estado de paralisia do
processo, impulsionando-o), deve-se conferir atenção à forma
empregada pelo legislador quando elaborou a redação do dispositivo.
47. Consta da lei que "incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho". Dessa forma, ao perceber que a expressão
"pendente de julgamento ou despacho" foi utilizada entre vírgulas,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

conclui-se que o objetivo dessa expressão foi o de explicar o que a Lei n°
9.873/99 entende por "processo paralisado".
48. Vale dizer: processo paralisado não é aquele que passou mais de um
dia sem que qualquer ato fosse praticado, mas sim o processo cujo
momento processual subsequente é a realização de julgamento ou de
despacho, sem empecilho algum à realização destes atos (situação de
pendência).
49. Essa explicação é coerente com os pressupostos da prescrição, haja
vista que, no âmbito dos processos administrativos sancionatórios, os
atos de despacho e de julgamento são proferidos pela própria
Administração Pública, que corresponde ao sujeito de direito que arcará
com o prejuízo da omissão na prática desses atos ou de sua realização
tardia” (g.n.).

Por fim, além de tudo quanto fora dito, necessário se apontar que o Superior
Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição intercorrente em caso em que se apure o
cometimento de infração à legislação, tendo entendido o instituto prescricional do caput como
decadência, uma vez que a prescrição apenas poderia ter lugar diante da dívida definitivamente
constituída, tendo-se esgotado o processo administrativo, e jamais no curso de sua apuração. No
Recurso Especial no 1.115.078/RS, de 24/03/2010, que obedeceu à sistemática dos recursos
repetitivos nos termos dos arts. 543-B e 543-C do Código de Processo Civil, de modo a
desvelar, em resumo, a existência de três prazos na Lei no 9.873/1999, cabendo-se destacar que
aquele que importa ao caso sob análise foi entendido como de três anos para conclusão do
processo administrativo:
“(...) a Lei 9.873/99, modificada pela Lei 11.941/09, determinou a
observância de três prazos: (a) cinco anos para a constituição do crédito
por meio do exercício regular do Poder de Polícia - prazo decadencial,
pois relativo ao exercício de um direito potestativo; (b) três anos para a
conclusão do processo administrativo instaurado para se apurar a
infração administrativa - prazo de "prescrição intercorrente"; e (c)
cinco anos para a cobrança da multa aplicada em virtude da infração
cometida - prazo prescricional” (g.n.).

Fala-se, pois, a respeito de um rito, mas, como a modalidade extintiva reporta
diretamente ao direito material, é de todo importante a distinção empreendida pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sintonia com o esclarecedor escólio de Edmir Netto de Araújo a respeito
da sutil premissa de que a extinção é da pretensão punitiva, vez que ainda não definitiva a pena,
“(...) motivo pelo qual muitos cultores do Direito menos avisados empreguem uma noção pela
outra”,10 sendo de todo inegável a relação com o direito substantivo em disputa, havendo

10 ARAUJO, Edmir Netto de, A Prescrição em Abstrato no Processo Administrativo Disciplinar, Revista de Direito
Administrativo, v. 244, p. 103–110, 2007. “No Direito Penal (...) a doutrina (...) afirma que prescrição é a perda
do direito de punir. Pelo decurso de certo tempo, a inação do Estado em apurar e punir infrações penais lhe obsta o
exercício do jus puniendi (...). Já na esfera do Direito Civil, a noção de prescrição se dirige mais à ação necessária
para fazer valer o direito subjetivo em questão: a prescrição atinge a ação e, como diziam os civilistas clássicos
(...), por via oblíqua, faz desaparecer o direito tutelado (...). Neste caso, quando o direito deve ser exercido dentro
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

previsão dos institutos, v.g., no Código Civil (arts. 189 a 211), no Código Tributário Nacional
(arts. 156, 173 e 174) ou no Código Penal (arts. 107 a 119). Seja uma ou outra a denominação, o
fato é que o Decreto no 70.235/1972 se trata de um "processo que versa sobre direito tributário"
ou "processo que versa sobre direito aduaneiro”, não importando a alcunha que se confira ao
processo. A prescrição atinge a ação ou intento punitivos daquilo que está em disputa (o direito)
e, logo, não é possível se cogitar de “processo fiscal” ou “processo aduaneiro”, e não haveria de
ser diferente, pois não é o procedimento que define a substância jurídica – o procedimento ou
processo administrativo, seja qual for, que não fizer concessão ao seu impulso por três anos,
tem por consequência a extinção da pretensão sobre o direito material substantivo quando tratar a
respeito de sanção não-tributária.
Há, portanto, processos ou procedimentos, “(...) uma sucessão itinerária e
encadeada de atos administrativos que tendem, todos, a um resultado final e conclusivo”11 que,
caso versem sobre matéria de sanção aduaneira, estarão potencialmente suscetíveis à prescrição
intercorrente. O reconhecimento institucional pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
da existência de matérias tipicamente tributárias e tipicamente aduaneiras, ademais, adveio com
a edição da Portaria ME no 260/2020 que disciplinou que o voto de qualidade continua aplicável
aos casos aduaneiros. Assim, sabe-se que esta corte atrai competência jurisdicional sobre
matérias distintas, como direito tributário, direito antidumping, e direito aduaneiro, havendo, no
entanto, um rito comum para a discussão de direitos materiais distintos.
Quando a turma decide pela aplicação do voto de qualidade a um caso após a
questão ser submetida à votação pela presidência, tendo em vista que a ata deve refletir o
posicionamento da turma e que a proclamação do resultado não se trata de ato autônomo, mas
parte integrante do ato administrativo complexo do julgamento que tem como efeito não apenas
prover de transparência e publicidade o ato, que se aperfeiçoará posteriormente com a
publicação, mas também de estabelecer o marco temporal preclusivo a partir do qual não é mais
possível aos julgadores a alteração do posicionamento individual (§ 3o, art. 58 RICARF e art.
941, CPC), pois, a partir da execução de tal ato solene, a decisão vigente é aquela do colegiado
(órgão julgador) e não mais do conselheiro que o integra.
Neste sentido, não se conclui o julgamento até que todas as questões de ordem,
colocadas ou supervenientes, materiais ou processuais, levantadas sejam devidamente
enfrentadas com a respectiva deliberação, cuja inobservância seria motivo de não aprovação da
ata da sessão (art. 61, RICARF), motivo pelo qual é da competência jurisdicional do órgão
colegiado a definição do resultado que o presidente (locutos, voz do corpus coletivo) proclama
na forma de ato meramente declaratório de exteriorização. Tal consideração, que exsurge da
leitura da lei e demais normas aplicáveis à espécie, dá-se não obstante a necessidade de
fundamentação das decisões, sobretudo quanto à prenotação do resultado, cuja ausência
implicará vício por omissão e, no limite, a sua nulidade em virtude de vera preterição do direito
das partes de se defenderem (inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972), pois o

de certo prazo e isso não ocorre, o direito é que se extingue, extinguindo obliquamente a ação. Prescrição
também se distingue de noções similares, como a preclusão (perda, extinção ou consumação de faculdade
processual - no curso do processo, portanto (...), como a perempção (extinção do processo por abandono de sua
movimentação pelo autor), ou ainda a deserção (perecimento de recurso por falta de preparo pelo recorrente) (...) o
que se impede é que a parte (Estado ou particular) use dos meios legais – processuais que o ordenamento jurídico
prevê para que esse direito (...) seja operacionalizado, sendo essa sutil diferença motivo pelo qual muitos cultores
do Direito menos avisados empreguem uma noção pela outra” (g.n.).
11 MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Curso de direito administrativo, São Paulo, SP, Brasil: Malheiros, 2010.,
p. 487.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

desconhecimento sobre os fundamentos últimos que levaram a turma a aplicar o chamado “voto
de qualidade” é impeditivo do exercício da ampla defesa. Assim, não se cogita a prenotação de
resultado de julgamento que não reflita o ocorrido em sessão: os votos proferidos pelos
conselheiros, inclusive aqueles sobre conhecimento e preliminares, bem como sustentação
oral dos patronos e demais eventos juridicamente relevantes, independentemente da conclusão
do recurso devem estar consignados em ata (§ 4o do art. 58, RICARF), sob pena de ofensa ao
devido processo legal e clara situação de nulidade, o que é facilmente aferível pela visitação
aos registros audiovisuais das sessões, conquista que acresceu a toda comunidade jurídica no
sentido da transparência dos atos administrativos.
À luz destas razões, de rigor se reconhecer a prescrição intercorrente no caso
concreto, restando prejudicados os demais argumentos de defesa.
Assim, voto por conhecer e, neste particular, dar provimento ao recurso
voluntário interposto para reconhecer, em sede de preliminar de mérito, a prescrição
intercorrente do presente feito.

3. Multa
Caso vencido, no mérito, contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. Não se
pode adotar como parâmetro os critérios para aplicação da pena de perdimento, na orientação da
aplicação da multa pela intempestividade na prestação de informações. Assim, em que pese o
descontentamento da Recorrente, entendo que a questão foi bem explicitada pelo voto condutor
do acórdão recorrido:
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;” (grifo meu).
A regulamentação está prevista no art.42 do Regulamento Aduaneiro de
2009 (Decreto no 6.759/2009):
“Art. 42. O responsável pelo veículo apresentará à autoridade aduaneira,
na forma e no momento estabelecidos em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, o manifesto de carga, com cópia dos
conhecimentos correspondentes, e a lista de sobressalentes e provisões de
bordo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 39, caput).”
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

O art.9o(vigente à época dos fatos) da IN SRF no 102/94 determina que as
informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao sistema:
“Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou
portando carga sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado,
conforme o caso, pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de
trânsito, na unidade local da SRF, no momento de sua chegada, cabendo-
lhe, simultaneamente, a entrega à fiscalização aduaneira dos manifestos e
dos respectivos conhecimentos de carga e, quando for o caso, dos
documentos de trânsito aduaneiro.”
No presente caso, a infração foi aplicada, pois o transportador não
apresentou a documentação requisitada pela autoridade fiscal para fins de
conferência documental das cargas transportadas.
Os documentos de carga devem ser apresentados à autoridade fiscal para
que a mesma possa efetuar a verificação documental e física dos volumes
transportados.
Para o caso concreto em análise, a ausência de apresentação dos
documentos impossibilitou a autoridade fiscal de efetuar a imediata
checagem dos dados das cargas, ou seja, não foram fornecidas as
informações pertinentes para a devida fiscalização aduaneira.

Por fim, despicienda a conversão do julgamento em diligência, pois não havendo
dispensa da apresentação pelo contribuinte do manifesto de carga, pelo preenchimento do
Sistema Mantra, é correta a aplicação da multa, não cabendo ao CARF fazer juízo de
proporcionalidade ou razoabilidade, sob o risco de ofensa à Sumula CARF n. 2.

Pelos motivos acima, voto por (i) conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário interposto para reconhecer, em sede de preliminar de mérito, a prescrição
intercorrente do presente feito; uma vez vencido neste particular, voto por (ii) conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto quanto à matéria não impugnada (legitimidade do
agente de cargas) e de índole constitucional, para, na parte conhecida quanto ao mérito, julgá-lo
improcedente.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Voto Vencedor
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, redator designado.

1. A Recorrente descreve em seu arrazoado transcurso de prazo superior a quatro
anos entre a data da infração e da autuação o que nos leva a meditações sobre a PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE nos termos do artigo 1° caput e § 1° da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
2. A norma merece alguns recortes. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, o
prazo descrito no § 1° acima aplica-se à matéria aduaneira. Isto porque, é por meio do processo e
do procedimento em matéria aduaneira que a fiscalização exerce o controle aduaneiro que, nada
mais é do que “o controle estatal exercido pela Alfândega relativamente ao fluxo de veículos
transportadores, trânsito de pessoas e ingressos ou saídas de mercadorias objeto do comércio
internacional” (BALDOMIR SOSA). Com efeito, o controle aduaneiro é o poder de polícia em
Comércio Exterior, o conjunto de atribuições concedidas à Administração Aduaneira para
disciplinar em favor do controle do Comércio Exterior direitos e liberdades individuais –
parafraseando CAIO TACITO.
3. No entanto, o § 1° do artigo 1o da Lei 9.873/99 fala em procedimento
administrativo – o que nos leva à segunda parada.
3.1. Alguns doutrinadores em processo tributário equivalem os conceitos de
processo e procedimento, porém, quando o fazem equiparam a face formal do procedimento
(como conjunto de atos) com a face material do processo (como conjunto de interações entre
partes voltada à pacificação dos conflitos). Justamente por este motivo afirmam em sequência
que todo processo é um procedimento (...) enquanto nem todo procedimento é um processo
(MACHADO SEGUNDO, Processo Tributário... p. 28).
3.2. Outros autores (JUSTEN FILHO, Curso de Direito Administrativo... p. 227;
MELLO, Curso de Direito Administrativo... p. 416; CONRADO, Processo Tributário... p.97),
embora afastem do âmbito administrativo o Instituto do processo (uma vez que só há processo
quando há duplicação das relações jurídicas e, em uma delas figura o Estado-Juiz), reconhecem a
diferença entre dois procedimentos administrativos: um marcado pela conflitualidade e outro em
que não há conflito de posições.
3.3. Do antedito temos que os conceitos de processo e procedimento não se
confundem – ainda para aqueles que defendem a equivalência dos conceitos. O que há no
procedimento é o exercício da autotutela do Estado para, ante motivo e oportunidade (no caso,
legais), editar um ato administrativo (o lançamento). Já no processo administrativo, a
arrecadação depara-se com princípio constitucional de igual força, o da propriedade. Com isto
temos que, já em abstrato há um conflito de interesse, que, se convertido em conflito concreto
pela oposição do titular do direito disponível (de propriedade) torna-se concreto, nascendo então
o processo.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

3.3.1. O próprio legislador Constituinte referenda a diferença acima no art. 5°
inciso LV da Magna Charta (o que torna duvidosa a necessidade do Estado Juiz para formação
do processo) ao descrever que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes”; e, com base no recado Constitucional, esta Casa editou a Súmula 162 (a
demonstrar que, nem aqui, a diferença é alienígena):
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
3.3.2. Do mesmo modo, o legislador ordinário emparelhou no artigo 5° da Lei
9.873/99 (mesma que trata da prescrição intercorrente) processo e procedimento ao tratar da
impossibilidade de prescrição intercorrente em matéria tributária:
Art. 5° O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
3.3.2.1. Ora, se processo e procedimento são uma e a mesma coisa (como gênero
e espécie, ou como pontos de foco da mesma realidade, ou como conteúdo e continente) o
legislador contentar-se-ia com a indicação de uma dela, apenas.
3.4. Em verdade, procedimento e processo não coexistem em sede fiscal, (em
regra) um sucede ao outro, “isto é, transmuda-se a atividade administrativa de procedimento
para processo no momento em que o contribuinte registra seu inconformismo com o ato
praticado pela administração” (MARTINS, Direito Processual Tributário... p. 142) – e o rito de
fiscalização aduaneira é um excelente exemplo do antedito.
4. O artigo 7° inciso III do Decreto 70.235/72 é claro ao dispor que o
procedimento administrativo fiscal (também) tem início com o despacho aduaneiro de
mercadorias. Como sabido, o despacho aduaneiro de mercadorias é o procedimento de
processamento da declaração do importador, como descreve o artigo 542 do Regulamento
Aduaneiro:
Art. 542. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos
documentos apresentados e à legislação específica.
4.1. No curso do despacho aduaneiro de mercadorias pode a fiscalização formular
exigências, inclusive que impliquem em recolhimento a maior de tributos, ex vi art. 47 do
Decreto-Lei 37/66:
Art.47 - Quando exigível depósito ou pagamento de quaisquer ônus financeiros ou
cambiais, a tramitação do despacho aduaneiro ficará sujeita à prévia satisfação da
mencionada exigência.
4.2. Caso o contribuinte concorde com a exigência da fiscalização e pague o
tributo - ou caso a fiscalização concorde com o quanto lançado pelo contribuinte – o despacho
segue e a mercadoria é desembaraçada, pois assim diz o artigo 51 do Decreto-Lei 37/66:
Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a valor
aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será
desembaraçada e posta à disposição do importador.
4.3. Agora bem, caso o contribuinte discorde da exigência da fiscalização deverá
apresentar Manifestação e, em sequência, a autoridade competente lançará de ofício a exigência,
seguindo, a partir daí, o quanto descrito no Decreto 70.235/72:
Regulamento Aduaneiro:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

Art. 570. Constatada, durante a conferência aduaneira, ocorrência que impeça o
prosseguimento do despacho, este terá seu curso interrompido após o registro da
exigência correspondente, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável.
§ 3° Havendo manifestação de inconformidade, por parte do importador, em relação à
exigência de que trata o § 2o, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá
efetuar o respectivo lançamento, na forma prevista no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
4.4. Em assim sendo, ou o procedimento administrativo despacho aduaneiro se
encerra com o desembaraço aduaneiro, ou se encerra com a lavratura de auto de infração. Após
a decisão desembaraço aduaneiro ou lançamento de ofício/auto de infração não há mais que se
falar em procedimento aduaneiro pendente de decisão, tornando-se inaplicável o quanto disposto
no artigo 1° § 1° da Lei 9.873/99. Mais do que o antedito, caso o contribuinte discorde do quanto
descrito no lançamento fiscal apresentando suas razões nasce a controvérsia e o procedimento
administrativo fiscal despacho aduaneiro (se é que ainda existia neste momento) converte-se em
processo administrativo fiscal aduaneiro.
5. Assim, encerrando a análise em abstrato, a prescrição intercorrente descrita no
artigo 1° § 1° da Lei 9.873/99 aplica-se exclusivamente ao PROCEDIMENTO administrativo
fiscal-aduaneiro, isto é, à fase pré contenciosa - e daí temos a absoluta distinção da Súmula 11
desta Casa que dispõe que “não se aplica a prescrição intercorrente no PROCESSO
administrativo fiscal”.
6. O encaixe do comando legislativo e sumular, e destes dois com o instituto da
prescrição, é perfeito.
6.1. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição – na feliz expressão do artigo 189 do Código Civil. A pretensão é o modo concedido
ao titular do direito violado para corrigir a antinomia, é o nome que o legislador dá para a
possibilidade de exigir que outrem se adeque a situação jurídico-subjetiva iluminada pela norma.
Abdicando, por inércia, da pretensão, esta (e não o direito) se extingue pela prescrição. Sendo o
objetivo da prescrição extinguir a pretensão, a primeira só se torna possível caso a segunda assim
seja; só há prescrição quando possível exigir de outrem o cumprimento de uma norma.
6.2. O ordenamento jurídico descreve formas de exercício da pretensão (ou o
devido processo legal) meios pelo quais alguém pode exigir que outrem cumpra o que a norma
determina. No direito civil, via de regra, é concedido ao titular da pretensão o direito de servir-se
do Estado-Juiz para que este último adjudique o direito – e aqui fica clara a diferença entre o
direito (o bem da vida que deve ser concedido), e a pretensão (a faculdade de exigir este bem). O
Estado-Juiz não é afastado das relações jurídicas entre o Estado-Arrecadador e Particulares; para
preencher os cofres públicos o Ente Federativo deve socorrer-se do Poder Judiciário para lhe
adjudicar este direito.
6.3. Todavia, antes de servir-se do Poder Judiciário, deve o Ente Federativo
inscrever o que entende exigível do contribuinte (doravante, débito, apenas para facilitar a
argumentação) em dívida-ativa (art. 2° Lei 6.830/80). Para inscrever o débito em dívida ativa
deve o Estado-Arrecadador aguardar o esgotamento do prazo fixado pela lei para pagamento ou
“decisão final proferida em processo regular” (art. 201 do CTN).
6.4. O “processo regular” é o processo administrativo fiscal, que, dentre outras
coisas, permite ao contribuinte contrapor-se à pretensão, sujeitando-a (a pretensão) a uma
decisão final. De outro modo, até a oposição do contribuinte, a pretensão do Estado-Arrecadador
é livre, depende apenas e tão somente de sua vontade (exercida pelo lançamento). A partir da
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

manifestação de contrariedade à pretensão, deve o Estado-Arrecadador, antes de prosseguir com
seu intento (com a pretensão), proferir decisão final; e só aí inscrever em dívida ativa, e só ai
socorrer-se do judiciário para fazer valer (ou não) a pretensão. Resta claro, portanto que o
processo administrativo fiscal impede, por vontade externa (leia-se do contribuinte), o exercício
da pretensão pelo Estado-Arrecadador.
6.5. Ora, se pretensão e prescrição interpenetram-se, impedida momentaneamente
por vontade externa o exercício da pretensão (suspensa a exigibilidade) de igual modo suspende-
se a prescrição.
7. Surge o encaixe: no curso do processo administrativo fiscal a pretensão
encontra-se suspensa por vontade externa, logo, igualmente a prescrição. No procedimento
administrativo fiscal a vontade do Ente Federativo no exercício da pretensão (por meio do
lançamento) é livre, não está suspensa, logo, a prescrição continua a fluir.
7.1. Prescrição reclama pretensão; pretensão reclama exercício; exercício reclama
vontade. Suspensa a vontade, suspenso o exercício. Suspenso o exercício, suspensa a pretensão.
Suspensão a pretensão, suspensa a prescrição – e isto desde Justiniano (in CÂMARA LEAL, in
omnibus contractibus, in quibus sub aliqua conditione vel sub die... Pacta ponuntur, post
conditionis exitum, vel... diei... lapsum, prescriptiones... initium accipiunt).
8. Uma outra hipótese de prescrição intercorrente prevista no ordenamento
nacional parece confirmar as conclusões até aqui descritas. A Lei de Execuções Fiscais fixa a
possibilidade de prescrição intercorrente a) encerradas as diligências a cargo do exequente para
encontrar bens do executado, b) a suspensão do processo pelo prazo de um ano e c) transcurso do
prazo prescricional.
8.1. Não há assim prescrição intercorrente se a citação demorar 20 (vinte) anos
para acontecer, ou se os embargos à execução levarem 50 (cinquenta) anos para completar seu
ciclo processual (com o trânsito em julgado) por capacidade criativa e recursal do contribuinte.
No entanto há prescrição intercorrente se o titular do direito de receber o débito (Fazenda
Nacional) deixa de encontrar bens do executado, deixa de exercer sua pretensão (de transferir
patrimônio privado aos cofres públicos). O juízo e o ex adverso podem levar quantos anos forem
necessários para exercer a sua vontade. Contudo, o titular da pretensão não pode levar mais do
que 06 (seis) anos para satisfazer sua pretensão. Destarte, não é o mero transcurso do tempo que
leva à prescrição, este deve ser acompanhado do não exercício livre (sem a parte contrária, sem o
juízo) da pretensão por aquele que é seu titular. Em verdade o lapso temporal somente revela a
inação, a inércia do titular da pretensão que leva ao reconhecimento da prescrição - como corpus
e animus, nos termos de IHERING.
9. Mas não seria a própria administração pública a culpada pela demora do
processo administrativo (tendo em vista o impulso oficial)? Sim. Tanto quanto o Poder Judiciário
o é por levar anos para proferir decisões, até mesmo em sede de cognição sumária; apesar disto
não há doutrinador, Juiz, Ministro ou qualquer outro intérprete a dizer que a mora do Judiciário
leva à prescrição intercorrente. Certamente a falta da tese não se deve a diferenças subjetivas;
Judiciário e Executivo são poderes de uma Pessoa Jurídica (no caso da União), e não cada um
deles uma pessoa jurídica. Com elevadíssimo grau de certeza a diferença de opinião se deve a
diferença de função: ora, o interesse da Administração Pública Fiscal é arrecadar e o interesse do
Poder Judiciário é aplicar a Lei ao caso concreto de modo realizar (ou tentar) a Justiça.
9.1. Escancara-se assim o erro do fundamento último da prescrição intercorrente.
A atividade exercida pelas Delegacia de Julgamento e por este Conselho Administrativo de
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

Recursos Fiscais não é arrecadatória. Os Conselheiros desta Casa (não obstante, metade deles
provenham dos quadros da Receita Federal) não são Auditores Fiscais. O CARF não é a Receita
Federal. A finalidade do processo administrativo é a verdade real, e não passagem para o
Judiciário, e, não é auto financiamento e não é arrecadar. Não se trata de um simples mis-en-
scène e sim de uma garantia tanto ao contribuinte quanto ao Estado de (com o perdão do
pleonasmo) um julgamento justo já na esfera administrativa, que siga os ditames Legais.
9.2. Nossa função é judicante (não arrecadadora); não com a mesma força, mas
com a mesma técnica e isenção do Poder Judiciário. Assim, tal qual não se pode reconhecer a
prescrição intercorrente quando o Poder Judiciário falha (por inúmeros fatores internos e
externos) em dar uma solução célere ao caso concreto, não há como reconhecer a prescrição
intercorrente quando falhamos (independentemente da vontade do órgão arrecadador), na mesma
missão, em função semelhante e pelos mesmos motivos.
10. E o fato de a doutrina (amplamente majoritária) em direito tributário fixar
decadência e prescrição como antecedente e subsequente ao lançamento (e nunca concomitante)
em absolutamente nada afeta todo o raciocínio acima.
10.1. De plano, como a doutrina em direito tributário reconhece (ELAINE
SILVA, Curso de Decadência...p. 119, CARVALHO, Curso de Direito... p. 466) prescrição e
decadência são institutos sui generis em matéria tributária. É fato que na Lex Legum Tributária
quis o Legislador que a obrigação tributária (rectius, o direito de lançar) fosse fulminada pela
decadência, enquanto a prescrição fulminaria o crédito tributário (rectius, o direito de cobrar).
Com isto se quer dizer que, embora construída sobre base sólidas (quiçá hoje algo corroída pela
superação da divisão entre obrigação e crédito) a divisão em direito tributário entre prescrição e
decadência é aplicável ao direito tributário, não ao direito aduaneiro – e assim reconhece esta
Casa ao fixar, por meio da Súmula 184, o prazo decadencial para o lançamento de infrações
aduaneiras nos termos do Parágrafo Único do artigo 138 do Decreto-Lei 37/66 e não nos termos
do artigo 173 inciso I do CTN.
10.2. O exemplo aqui vem a auxiliar. Imaginemo-nos em um acidente de trânsito
(ou qualquer outro tipo de incidência de responsabilidade civil extracontratual), o início do prazo
prescricional conta-se da data do infortúnio, e não de eventual notificação (que, a rigor, somente
interrompe o prazo já iniciado) do agente ou ainda da data da propositura da ação, visto que é na
data do acidente que nasce a pretensão de repará-lo, no exercício da pretensão.
10.3. Do mesmo modo, o dies a quo do prazo prescricional em direito penal é “o
dia em que o crime se consumou” (art. 111 inciso I do CP). A partir da subtração, do
constrangimento, da lesão que se inicia o prazo para que o Estado exercite o jus puniendi
(pretensão penal). Acaso disséssemos a um criminalista que a prescrição conta-se da data da
abertura do inquérito (que também pode ser vista como uma condição de procedibilidade, com
muuuitas aspas) obteríamos como resposta empáfia e galhofa, talvez a mesma que obteríamos de
um tributarista ao dizer que prescrição e decadência contam-se independentemente do
lançamento.
11. Acontece que é o direito tributário que é heterodoxo (como já dito acima), no
direito tributário prescrição e decadência são contadas de forma excepcionais; e o que é
excepcional precisa ser demonstrado.
11.1. Com isto se quer dizer que, não faz nenhum sentido (ao menos a priori)
empurrar as regras de direito tributário para cima do direito aduaneiro quando o legislador não o
faz. Ou o direito aduaneiro não está contido no direito tributário ou está. Se está, aplica-se a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.109 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.721036/2013-32

Súmula 11 desta Casa. Se não está, não se podem aplicar regras excepcionais do direito
tributário, ao menos sem qualquer justificativa jurídica.
12. Insiste-se, em direito aduaneiro as regras de prescrição (assim como as de
decadência) são as descritas no Decreto-Lei 37/66. Claro que, o artigo 140 do Decreto-Lei 37/66
impõe que “prescreve em 5 (cinco) anos, a contar de sua constituição definitiva, a cobrança do
crédito tributário” – a dar a entender que o direito aduaneiro foi, por assim dizer, contaminado
pelo tributário. Contudo, de uma leitura mais atenta temos que o legislador foi claro ao dispor
que prescreve em cinco anos a cobrança do crédito tributário, e aqui, novamente, não estamos a
falar de crédito tributário e sim de multa por infração aduaneira, que tão somente por força do
artigo 118 do Decreto-Lei 37/66 é trazida ao nosso conhecimento.
12.1. Em verdade, o que fez o legislador no artigo 140 do Decreto-Lei 37/66 foi
apenas repetir o quanto descrito no CTN para os créditos tributários, leia-se tributos de aduana; e
nem poderia ser diferente, por força do que dispõe o artigo 146 da Lex Máxima. Para as infrações
aduaneiras, nada disse o legislador no Decreto-Lei 37/66 sobre prescrição, o que nos leva, por
especialidade, (e novamente) ao artigo 1° caput e § 1° da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
13. Afirmar que em direito aduaneiro a prescrição tem início com o lançamento
ou é tornar vazio de sentido o § 1° acima, que, claramente, dispõe pela prescrição em
procedimento administrativo (pré-lançamento e impugnação, portanto) ou é igualar processo e
procedimento, tornando questionável a legalidade da Súmula CARF 11.

14. E é por este motivo que divergi do raciocínio descrito pelo Conselheiro
Relator sendo acompanhado pela maioria dos demais Conselheiros da Turma no tema prescrição
intercorrente, concordando, no mais, com o voto do Conselheiro Relator

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto

Fl. 135
DF CARF MF
Original